Tribunal: TJSP
Processo: 1044541-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento/atraso de voo e falta de assistência às autoras, dentre elas uma criança - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 para cada postulante, como compensação satisfatória e compelir a

Ementa:
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros - ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de cancelamento/atraso de voo e falta de assistência às autoras, dentre elas uma criança - demanda procedente para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 para cada postulante, como compensação satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente - sucumbência da companhia aérea - prejudicado o apelo da ré - provido o recurso das autoras que objetiva majoração do quantum indenizatório.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044541-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM
LINHAS
AEREAS
S/A
(LATAM
AIRLINES
BRASIL),
são
apelados/apelantes ROKELLI FLORES DE CAMARGO e GIOVANNA FLORES
DE CAMARGO - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o apelo da ré e deram provimento ao recurso das autoras. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37718
APEL.No: 1044541-34.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : TAM LINHAS AÉREAS S/A, ROKELLI FLORES DE CAMARGO
E GIOVANNA FLORES DE CAMARGO (MENOR REPRESENTADA POR SUA
MÃE)
APDAS. : AS MESMAS
*Danos morais - transporte aéreo nacional de passageiros -
ação objetivando reparação pelos prejuízos e constrangimentos sofridos em decorrência de
cancelamento/atraso de voo e falta de assistência às autoras,
dentre elas uma criança - demanda procedente para
condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$10.000,00 para cada postulante, como compensação
satisfatória e compelir a requerida a ser mais diligente -
sucumbência da companhia aérea - prejudicado o apelo da
ré - provido o recurso das autoras que objetiva majoração do
quantum indenizatório.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, movida por ROKELLI FLORES DE CAMARGO
E GIOVANNA FLORES DE CAMARGO (menor representada por sua
mãe) em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, alegando as
autoras que adquiriram passagens aéreas da ré, com
destino a São Paulo/SP, saindo de Porto Alegre/RS às
11h00 e chegada prevista às 12h45 do dia 05/04/2019.
Contudo, foram surpreendidas com o cancelamento do voo,
sem
qualquer
explicação.
Assim,
argumentando
que
relocadas em outro voo, com o atraso de 05 horas;
aplicável “in casu” as regras do CDC; e que sofreram os
prejuízos
e
os
constrangimentos
pormenorizados
na
exordial, pediram inversão do ônus da prova e condenação
da requerida ao pagamento de ressarcitório material de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
3
R$200,00 e morais de R$20.000,00 (R$10.000,00 para cada),
mais consectários de estilo.
2. Citada, a ré ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 64, onde argumentou que o
cancelamento/atraso do voo aconteceu em virtude de
necessária readequação da malha aérea, de maneira que
nada tem a indenizar, especialmente porque prestou
assistência às passageiras e as relocou no voo seguinte.
Adveio réplica a fls. 120 e manifestação do MP a fls. 169
e 190. Instadas sobre provas adicionais, ambas as partes
manifestaram desinteresse (fls. 180 e 181).
3. A r. sentença de fls. 193/197, entendendo
desnecessária a dilação probatória, aplicando “in casu”
as regras consumeristas e recusando às postulantes os
pretensos danos materiais, julgou parcialmente procedente
a demanda, para condenar a requerida a pagar às
requerentes ressarcitório moral no importe de R$3.000,00
para cada uma, consoante opinou o MP, acrescido de
atualização monetária do sentenciamento, mais juros de
mora de 1% ao mês contados da citação. Carreou-lhe ainda
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do condenatório.
4. Ambas as partes recorreram a este E.
Tribunal. A ré (fls. 204), buscando modificação do
julgado com inversão sucumbencial, aduzindo que o atraso
do voo aconteceu por motivos alheios à sua vontade,
consistente na manutenção não programada da aeronave
(força maior), o que afasta o dever de indenizar, ainda
mais em elevada quantia e sem prova dos alegados
sofrimentos
e
constrangimentos
arguidos
pelas
ora
apeladas. Subsidiariamente, pugna pela minoração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
4
quantum fixado em primeiro grau, evitando-se ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como enriquecimento sem causa do “ex adverso”.
5. As autoras (fls. 228), pedindo majoração
da indenizatória ao patamar exordialmente reclamado de
R$10.000,00 para cada uma, renovando argumentação de que
o atraso de voo desrespeita sobremaneira os clientes que
compram a passagem com antecedência e chegam ao aeroporto
no horário marcado, afinal sendo surpreendidos com atraso
no embarque para manutenção da aeronave. Chamam atenção
para o fato de que um dos postulantes é criança, a
requerida não lhes ofereceu qualquer assistência e
chegaram ao destino final com atraso de 05 horas.
6. Os recursos foram recebidos, processados e
respondidos (fls. 244 e 264), subindo os autos em
seguida. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento de ambos os recursos (fls. 283).
É o relatório.
7.
O
inconformismo
das
autoras
merece
acolhimento, restando prejudicado o apelo da ré TAM
LINHAS AÉREAS. Isso porque restou incontroverso nos autos
o cancelamento do voo das postulantes e o reescalonamento
de voo para o destino final, com atraso de 05 horas, com
as consequências pormenorizadas na inicial, especialmente
a falta de assistência às requerentes.
8.
Daí
porque
certeiramente
entendeu
o
Magistrado de origem:
“... o sistema de responsabilidade objetiva
exige apenas a demonstração da lesão, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
5
como prova do nexo causal a interligar a
atividade desenvolvida pelo transportador com
o dano sofrido e cuja reparação é buscada,
dispensando se perquira acerca da conduta
culposa. Todavia, uma vez evidenciada esta,
reforçado estará o dever de reparação.
No caso em exame, a alegada necessidade de
readequação da malha aérea, além de não
comprovada, insere-se no risco da atividade
da ré, constituindo fortuito interno e,
portanto, não tem o condão de eximi-la de
responsabilidade pelos danos causados.
Por essas razões, inserindo-se o evento na
configuração de fortuito interno e levando-se
em conta a aplicação do disposto no art. 927,
parágrafo único, do CC, não há como se
afastar
a
responsabilidade
da
ré
pelo
cancelamento do voo dos autores.
Incontroverso, pois, o atraso de cerca de 05
(cinco) horas no desembarque no destino, e
não
havendo
excludente,
é
devida
a
responsabilização da ré pelos danos narrados
na inicial” (fls. 194/195).
9. Em consonância com o entendimento do Juízo
singular, não resta dúvida, entre outras contrariedades e
angústias, de que as autoras merecem indenização para
compensar o atraso de horas causado pela empresa aérea,
mormente porque esclarecido pelas postulantes que foram
surpreendidas com a mudança do horário de embarque,
depreendendo-se com facilidade acerca das vicissitudes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
6
porque passaram, o que adquire relevância diante do fato
de duma das passageiras ser criança com 10 anos
atualmente (fls. 32/33).
10.
Nessas
circunstâncias,
não
se
pode
olvidar que, “provados os fatos, nem há necessidade da
prova do dano moral, porque a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (CF/88,
art. 5o, V e X), de modo a tornar-se desnecessária a
prova do prejuízo em concreto. A prova do dano se
satisfaz, na espécie, com a demonstração do fato externo
que o originou e pela experiência comum” (STJ - 3a T.,
REsp. 261.028-RJ, REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 30.05.01;
RSTJ 152/389; STJ 4a T., REsp. 241.813-SP, REL. MIN.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 23.10.01).
11.
Decerto
que
“O
dano
moral,
sem
repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele
existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo
o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163).
Aqui não há dúvida a respeito do nexo causal entre a
conduta da requerida e o dano moral sofrido pelas
requerentes.
12. E é da jurisprudência desde Sodalício que
“O abalo moral é consequência direta do próprio ato
lesivo, deriva da gravidade do ilícito em si. Com a
demonstração do ato negligente e estabanado do banco-réu
(no caso da empresa aérea) já resta comprovado o dano
moral, porque ele está inserido no próprio fato danoso e
de grave repercussão” (TJSP, Apelação no 7358194-7, 11a
Câm. Direito Privado, REL. DES. MOURA RIBEIRO, j.
18.06.2009). Também: Apelação no 7.330.865-3, 21a Câm.
Direito Privado, REL. DES. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
7
j. 03.06.2009.
13. Em outras palavras, o valor arbitrado em
primeiro grau (R$3.000,00 para cada), cuja mantença foi
sugerida pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 283),
não
atende
os
parâmetros
acima
dispostos.
Assim,
merecendo as autoras indenização pelos prejuízos morais
sofridos, resolve-se acolher a apelação por elas interposta para fixar o ressarcitório moral nos pretendidos R$10.000,00 para cada postulante, com
correção monetária a partir deste arbitramento e juros
moratórios desde a citação, quantia suficiente para
compensar os constrangimentos sofridos e compelir a
requerida a ser mais diligente na condução dos seus
negócios, além de estar em consonância com o que vem
sendo fixado por esta Câmara em casos análogos. Também
não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Em suma, inequívoca a satisfação moral
devida pela ré, exata a orientação de que “a indenização
arbitrada possui o sentido de compensar a sensação de dor
da
vítima,
representando
uma
reparação
capaz
de
neutralizar ou anestesiar de alguma forma o sofrimento
impingido” (Ap. Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS
DE
CARVALHO),
modifica-se
o
decisório
combatido,
continuando a ré TAM LINHAS AÉREAS a responder pelos ônus
sucumbenciais
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios, esses últimos majorados de 10%
para 15% do valor atualizado do condenatório (art. 85, §§
2o e 11, do CPC/15).
15. Com esses fundamentos, prejudicado o
apelo da ré, dá-se provimento ao recurso das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044541-34.2019.8.26.0100 -Voto no
8
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js